Tribunal: STF
Processo: HC 80797
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-07
Data de publicação: 2001-08-07

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
        CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA: ICMS: SONEGAÇÃO
FISCAL. ART. 11 DA LEI Nº 8.137 DE 27.12.1990, IMPUTADO
TAMBÉM A CONTADOR DA EMPRESA.
        DENÚNCIA OFERECIDA POR PROMOTOR DE JUSTIÇA DE
SÃO PAULO E RATIFICADA PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA DE SANTO
ANDRÉ.
        ALEGAÇÕES DE NULIDADE E INÉPCIA DA DENÚNCIA E DE
FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL.
        "HABEAS CORPUS", COM ESSAS E OUTRAS ALEGAÇÕES:
COMPETÊNCIA.
1.      É pacífica a jurisprudência desta Corte, no
sentido de que o art. 83 da Lei nº 9.430/96 é norma dirigida
aos agentes fazendários, mas não impede o exercício da ação
penal pelo Ministério Público.
        Nesse sentido: Plenário, ADIMC nº 1.571, Relator
Ministro NÉRI DA SILVEIRA, DJ de 25.09.98, p. 11, Ementário
1924, p. 11; HC nº 77.711, Segunda Turma, Rel. Min. CARLOS
VELLOSO, DJ de 06.02.98, Ementário nº 1897-3; RHC nº 77.258,
Primeira Turma, Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJ de 03.09.1999,
Ementário 1961-2; HC nº 80.764, Primeira Turma, Rel.
Ministra ELLEN GRACIE, Informativo STF nº 227, julgamento a
15.5.2001.
2.      A denúncia, oferecida por Promotor de Justiça da
Capital, regulamente designado, foi ratificada pelo
competente Promotor de Justiça de Santo André e assim
recebida pelo Juiz da comarca.
3.      E preenche os requisitos do art. 41 do Código de
Processo Penal.
4.      "Saber se as operações estavam ou não
acobertadas pelo Convênio ICMS 36/92 e pelo RICMS é questão
de fato, que ultrapassa os limites de 'writ' e, por isso,
deve ser dirimida pelo juiz da causa", como salientou o
Ministério Público.
5.      As demais alegações, ventiladas somente na
impetração perante esta Corte, devem ser submetidas,
primeiramente, ao juízo de 1º grau, que tem melhores
condições para apreciá-las, ficando, depois, sujeita sua
decisão ao controle do Tribunal de Justiça, do Superior
Tribunal de Justiça e, se for o caso, também desta Corte.
        Se esta o fizesse, agora, estaria suprimindo as
instâncias próprias, conhecendo de questões a elas não
submetidas.
6.      "H.C." conhecido, em parte, mas, nessa parte,
indeferido.